Tribunal: TJDFT
Processo: 0010167-94.2016.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO. FALECIMENTO. APÓS A PROPOSITURA DA DEMANDA E ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 DO STJ.
I – O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio do devedor, na hipótese de falecimento após a propositura da demanda e antes da citação, não é admitido. Súmula 392 do STJ. Mantida a sentença de indeferimento da inicial.
II – Apelação desprovida.